Tribunal: STF
Processo: ARE 1539684
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ISS RELATIVO À DIFERENÇA ENTRE OS VALORES DECLARADO E RECOLHIDO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2008 A DEZEMBRO DE 2010 - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA POR PARTE DO MUNICÍPIO - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA QUE VALOROU AS PROVAS SUFICIENTES À INSTRUÇÃO DA DEMANDA - ISS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS - POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS ITENS CONSTANTES DA LISTA DE SERVIÇOS - INEXIGIBILIDADE DO ISS - AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM OS SERVIÇOS TRIBUTÁVEIS PELO ISS E NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO NAS CONTAS COSIFS 7.1.1.05.00-6 (RENDAS DE EMPRÉSTIMOS) 7.1.1.15.00-3 (RENDAS DE FINANCIAMENTOS) 7.1.1.50.00-6 (RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS) 7.1.1.03-00-8 (RENDAS DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES) 7.1.9.30.00-6 (RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS) 7.1.7.99-3 (CONTRATAÇÃO RENOVAÇÃO DE OPERAÇÕES ATIVAS) E 7.1.7.0099-3 (RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE EXCLUSÃO OU INCLUSÃO DO CCF) - EXIGIBILIDADE DO ISS - POSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO DE ATIVIDADES PREVISTAS NA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/03, NAS CONTAS COSIF S 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANÇA (SUBITEM 15.10) 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE CUSTÓDIA (15.12) 7.1.7.90.00-2 TRANSFERÊNCIA DE FUNDOS (15.16) E 7.1.7.99.00-3 TARIFAS DESCRITAS NOS SUBITENS 15.07, 15.10 E 15.15 - EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTES - RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, III, e 156, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente